Tribunal: STF
Processo: ARE 1559169
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (Usiminas) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. O apelo excepcional teve, ainda, seu seguimento negado em razão do Tema n. 456 de repercussão geral.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REMESSA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. COBRANÇA ANTECIPADA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DEVIDO NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE. ART. 24, § 8º, DA LEI Nº 8.820/89 E ART. 46, § 4º, DO LIVRO I DO RICMS. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, I, § 7º; e 155, II, da Constituição Federal. Aduz que o Estado do Rio Grande do Sul está exigindo, pela via oblíqua, o ICMS sobre meras transferências de mercadorias entre dois estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. Sustenta que o STF, no julgamento do Tema n. 1.099/RG (ARE 1.255.885), fixou tese de repercussão geral acerca da não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Assevera que o Estado está exigindo o ICMS, de forma antecipada, com apoio em previsão genérica contida em sua legislação. Postula a reforma do acórdão para que a ação anulatória seja julgada procedente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos pela recorrente, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...)



    (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025, grifei) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado local reformou parcialmente a sentença para afastar a multa material fixada no percentual de 60% sobre o saldo, vez que houve o pagamento do imposto, embora a destempo, e manter somente a cobrança de eventuais consectários legais (multa moratória, juros e correção).



    Consignou, ainda que o imposto em debate não se refere à operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim o diferencial de alíquotas de ICMS correspondente à operação subsequente, realizada entre o estabelecimento da autora localizado no Rio Grande do Sul e o adquirente da mercadoria. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao apelo da demandante, a multa de 60% foi aplicada de acordo com a Lei Estadual nº 6.537/73: (...)



    ...................................................................................................



    Em sentença, foi mantida "a multa material fixada no percentual de 60% sobre o saldo (após o desconto do tributo já recolhido, mantida somente a correção monetária e os juros moratórios decorrente dos dias de atraso)", sob o argumento de que "pago o tributo em momento posterior, remanescem pendentes a correção monetária e os juros." 



    Ocorre que a multa material somente pode ser aplicada quando há prejuízo aos cofres públicos decorrente do não recolhimento do imposto, e não pelo pagamento a destempo, como ocorreu no presente caso. 



    Se o prejuízo reconhecido decorre meramente dos juros e correção monetária incidentes, a multa deve ser moratória, e não sancionatória. 



    Assim, remanesce apenas a cobrança de eventuais consectários legais (multa moratória, juros e correção). 



    Em razão da sucumbência mínima da demandante, arcará o Estado com o reembolso integral das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa de 10% sobre 200 salários mínimos e 8% naquilo que sobejar.



    Dissentir das conclusões da origem — de que o imposto em debate não se refere à operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim o diferencial de alíquotas de ICMS correspondente à operação subsequente, realizada entre o estabelecimento da autora localizado no Rio Grande do Sul e o adquirente da mercadoria — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente